Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Configura-se omisso acórdão que não aprecia tese suscitada nas razões recursais da agravante, embora não reiterada no pedido do recurso.
3 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.